Tribunal: TJDFT
Processo: 0723504-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723504-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PRISCILA CARLA SOUSA AGRAVADO: JOSEMAR MARTINS SALGUEIRO DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (id 37340767 – p. 72) que, em cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de consulta não reiterada ao SISBAJUD, condicionando o deferimento de nova pesquisa somente no caso de a diligência resultar parcialmente frutífera, sob o fundamento de existir grande acervo de processos na Secretaria e levando em consideração o quantitativo de servidores. Alega, em suma, afronta ao CPC 854 que não limita a utilização da medida a uma única vez, sustentando a possibilidade da reiteração automática por 30 dias na modalidade “teimosinha”, para satisfação do débito. Requer o deferimento da medida. 2. Não há risco de dano, sequer alegado, que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois, conquanto citado na demanda de conhecimento e no cumprimento de sentença (ids 29817399 e 42996675 - autos principais) não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1064852/RS, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator